Tribunal: TJES
Processo: 0023435-98.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obras Públicas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023435-98.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VOTO CORRESPONDENTE À LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de erro material consistente na suposta inclusão de voto pertencente a processo distinto e estranho à lide original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o voto condutor do acórdão embargado padece de erro material por falta de congruência com o objeto da ação civil pública originária, que versa sobre a reforma de unidade de saúde municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O erro material caracteriza-se pela falta de correspondência entre o que está escrito e a intenção do julgador, sendo perceptível de plano.

5. Inexiste o vício apontado quando o teor do voto aborda especificamente os fatos da causa, tratando da legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas de saúde e do dever do Município de realizar obras de manutenção em unidade de saúde específica.

6. A fundamentação que afasta a tese de perda do objeto e confirma a obrigação de fazer da municipalidade demonstra a perfeita aderência do julgado ao caso concreto posto sob análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao inconformismo da parte quando a fundamentação do voto condutor guarda estrita correlação com a matéria fática e jurídica debatida nos autos. 2. A inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o v. acórdão proferido às fls. 287/295 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 297/298, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício do erro material, pois “
embora a ementa do v. acórdão de fls. 290 e verso refira, corretamente, aos presentes autos, o VOTO de fls. 291-295 refere-se ao processo de número 0000385-98.2018.8.08.0007, de recorrente Geane Gonçalves de Azevedo Alves e recorrida Ympactus Comercial Ltda
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O erro material passível é conceituado pela doutrina
2
como o verificável “
quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médi
o
”.

Retomando o acórdão vergastado, observo que inexiste o vício indicado, pois o voto refere-se exatamente ao caso posto em análise perante o colegiado da colenda Terceira Câmara Cível, que trata de ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, com base no inquérito civil nº 2014.0013.9855-26, no qual restou constatada a persistência de péssimas condições físicas na Unidade de Saúde de José de Anchieta.

Nota-se que, ao longo do texto, a relatora fundamenta que o cumprimento de medida liminar satisfativa não acarreta a perda do objeto ou a improcedência do pedido e destaca que a saúde é um direito fundamental e dever do Estado, sendo legítima a intervenção judicial para compelir a Administração Pública a realizar obras de manutenção em unidades de saúde quando constatadas patologias físicas que comprometem o serviço, afastando a tese de violação à separação dos Poderes em prol da garantia do mínimo existencial.

Ademais, o voto pontua que a discussão sobre a execução integral das obras nas áreas internas e externas da Unidade de Saúde de José de Anchieta é inócua na fase de conhecimento, bem como que eventuais provas de que a obrigação já foi satisfeita devem ser apresentadas na fase de cumprimento de sentença, momento adequado para aferir a efetivação do comando judicial e ensejar a extinção do processo. Assim, concluiu que demonstrada a inércia inicial do Município de Serra e o interesse processual do Ministério Público, o apelo não comportava provimento, mantendo a condenação da municipalidade à obrigação de fazer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil:
o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.